Tribunal: TJBA
Processo: 0500672-94.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500672-94.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLARENICE ROSENDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDA DE UTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO SOBRE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 3. Neste ponto, importante rememorar que a referida Resolução tem caráter normativo-administrativo e efeito imediato sobre todos os processos em tramitação. Bem por isso, não há que se falar, na espécie, em retroatividade, pois a norma não alterou o regime jurídico do crédito tributário nem suprimiu direito adquirido, limitando-se a disciplinar a tramitação de execuções fiscais em andamento. 4. Acontece que, ao contrário do que defende a parte agravante, no caso sub judice, além de enquadrar-se como execução fiscal de baixo valor (R$ 2.067,99), não houve o cumprimento do requisito de demonstração concreta da possibilidade de localização de bens em até 90 dias, na medida em que a parte agravante foi intimada (ID 87299232) para tomar ciência acerca da certidão do oficial de justiça que informa a não localização do devedor (ID 87299229) e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, evidenciando a patente ausência de interesse na satisfação da pretensão executiva. 5. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA